Tribunal: TJSP
Processo: 2273836-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contratos bancários. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Acolhimento. Reforma. Desvio de finalidade e confusão patrimonial não caracterizados.
Os eventos narrados nos autos não conduzem ao resultado pretendido pelo exequente. É verdade que os coexecutados alienaram seus bens imóveis à CRP Administradora de Bens

Ementa:
Contratos bancários. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Acolhimento. Reforma. Desvio de finalidade e confusão patrimonial não caracterizados.
Os eventos narrados nos autos não conduzem ao resultado pretendido pelo exequente. É verdade que os coexecutados alienaram seus bens imóveis à CRP Administradora de Bens Próprios Ltda., em dezembro de 2009, para integralização de capital. O crédito do exequente, no entanto, foi constituído sete meses depois, em julho de 2010, quando as partes celebraram o mútuo feneratício que deu origem à emissão da cédula de crédito bancário que instruiu a petição inicial. Portanto, os coexecutados pessoas físicas não mais eram proprietários dos imóveis na data da assunção da dívida.Também é verdade que a CRP Administradora de Bens Próprios Ltda. foi criada com o fim de constituição de uma holding familiar de caráter meramente patrimonial, e com o nítido propósito de proteger o patrimônio imobiliário do ente familiar.Não obstante, o legislador definiu o desvio de finalidade como sendo a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (CC, art. 50, § 1o). Não é possível afirmar que a CRP Administradora de Bens Próprios Ltda. foi criada com o "propósito de lesar credores", ao menos no caso concreto, uma vez que sua constituição se deu muito tempo antes da assunção da dívida, e o credor tinha plenas condições de saber que os coexecutados não mais eram proprietários dos bens imóveis utilizados para integralização do capital.De desvio de finalidade, portanto, não se está a tratar.O fator temporal também impede amparar o pedido de desconsideração inversa em confusão patrimonial entre eles, uma vez que a transferência do patrimônio é bastante tempo anterior à constituição do crédito.Poder-se-ia falar em desvio de finalidade ou confusão patrimonial se fosse demonstrado o crescimento do patrimônio da empresa, enquanto os coexecutados pessoas naturais permaneceriam em estado de insolvência. No entanto, até onde se sabe, o patrimônio da holding familiar permanece inalterado desde sua criação. Não se extrai dos autos os propalados desvio de finalidade ou confusão patrimonial aptos à desconsideração inversa da personalidade jurídica da holding familiar e à sua inclusão no polo passivo da ação.
Agravo provido.